Tribunal: TJPA
Processo: 0004628-27.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004628-27.2018.8.14.0037

APELANTE: ELESON LIMA BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

2. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim, não há falar em falta de provas, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

3. Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

4. autoria e materialidade do crime satisfatoriamente demonstradas.

5. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada 06 de maio de 2024 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ELESON LIMA BARROS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17560701, que no dia
08/05/2018
, por volta de 19h30min, os denunciados
Dielson de Jesus Costa
e
Eleson Lima Barros
, ora apelante, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma branca, o aparelho celular da vítima
Raimunda Cléia Gomes Bezerra
.

Segundo restou apurado, no dia e hora supracitados, a vítima caminhava pela Rua Lauro Sodré quando foi abordada pelos indiciados que se aproximaram de uma motocicleta.

Pontuou que
Eleson
, ora apelante, na condição de carona, desceu do veículo e, ameaçando a vítima com uma faca, exigiu que entregasse o seu aparelho celular, dizendo:
“Perdeu! Passa o celular!”
(textuais). Em seguida, ambos se evadiram do local.

Ocorre que, quando estavam empreendendo fuga pela Avenida Magalhães Barata, foram vistos por Policiais Militares que faziam ronda pela cidade. Dessa forma, os agentes policiais passaram a segui-los. Em dado momento, os meliantes jogaram ao chão a faca utilizada no assalto, bem como Eleson retirou o seu capacete e jogou contra os policiais, na tentativa de encerrar a perseguição.

Ato contínuo, os indigitados perderam o controle da motocicleta, caíram em via pública e continuaram correndo em direção a um terreno baldio, conseguindo despistar os policiais. As buscas continuaram até o dia seguinte, quando o nacional
Eleson
, ora apelante, foi encontrado em sua residência, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia.

O indivíduo
Dielson
, por sua vez, não foi encontrado, porém a motocicleta abandonada pelos autores de fato foi identificada como sendo de propriedade de
Afonso Cordeiro Costa
, genitor do denunciado, o qual informou não saber o atual paradeiro de
Dielson
e confirmou que este estava na posse do veículo no momento dos fatos.

Em sede policial, a vítima reconheceu Eleson como sendo o agente que, na posse de uma faca, havia subtraído o seu aparelho celular.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos agentes
Dielson de Jesus Costa
e
Eleson Lima Barros
como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
30/05/2018
, ID 17560709, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
23/05/2023
, ID 17560741.

Inconformada, a defesa em favor de
Eleson Lima Barros
interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
31/05/2023
, ID 17560744.

Em suas
razões recursais
, ID 17560745, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante sob a
tese de insuficiência de provas
, não estando demonstrada nos autos, indene de dúvidas, a
autoria delitiva
, nos termos do
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17560750, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a condenação do ora apelante.

Nesta
Superior Instância
, ID 180105304, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
revisor (a)
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ELESON LIMA BARROS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17560745, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante sob a
tese de insuficiência de provas
, não estando demonstrada nos autos, indene de dúvidas, a
autoria delitiva
, nos termos do
artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
, pelos argumentos ora delineados.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
narrado na inicial acusatória, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). II – FUNDAMENTAÇÃO: (...). Encerrada a instrução do processo, analisando as alegações formuladas pelas partes e fazendo a devida confrontação com o que consta nos autos, concluo que deve prevalecer, de forma parcial, a argumentação formulada pelo Ministério Público contida na denúncia e nas alegações finais.
Isso porque não há como reconhecer a majorante do uso de arma branca
,
que foi revogada e posteriormente reinserida no Código Penal
. Com efeito,
os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram corroborados pela instrução processual
. A vítima
RAIMUNDA CLEIA GOMES FERREIRA
, em síntese de seu depoimento gravado, informou o seguinte: “Que o condutor da moto em momento algum olhou pra ela,
mas que o carona lhe abordou
,
fez o assalto
,
e ela o reconheceria em qualquer lugar
; que o motorista ela não reconheceria;
que o apelido do carona é AMAZONAS ou AMAZONENSE
;
que o carona não chegou a descer da moto
,
que ele puxou a faca do lado dela
,
que estava com o celular na mão
,
e que ele disse “apaga essa porra aí e passa o celular
”;
que ela estava com o celular na mão fazendo uma transferência
;
que com o celular eles saíram em velocidade muito alta
;
que ela pegou um mototáxi e foi para o batalhão da PM
;
que pegaram o AMAZONAS cinco horas da manhã
,
em flagrante
;
que foi roubado o celular dela
,
que custou uns R$600,00
;
que não recuperou o celular
;
que a arma usada era uma faca
.” A testemunha
AFONSO CORDEIRO COSTA
,
pai de DIELISON
, em síntese de seu depoimento gravado, informou o seguinte: “Que é pai do DIELISON;
que tem uma motocicleta YBR de cor vermelha
;
que foi saber no outro dia que sua motocicleta estava apreendida na delegacia
; que lhe chamaram para ir lá;
que seu filho saiu de dia na motocicleta e a noite aconteceu isso
; que não conhece o ELESON.” A testemunha
RAIMUNDO IRAN BARROS CORREA JÚNIOR
, Cabo da Polícia Militar, em síntese de seu depoimento gravado, informou o seguinte: “Que estava em ronda nas ruas da cidade, em moto patrulhamento,
quando dois elementos passaram por eles em alta velocidade
;
que então saíram em acompanhamento aos dois por terem passado em alta velocidade
;
que conseguiram se aproximar dos dois elementos
;
que próximo deles
,
o depoente reconheceu o AMAZONENSE
,
por ser conhecido da polícia
;
que os réus caíram da moto
,
lá pro final do bairro do penta
,
e entraram num matagal
;
que reconheceram o carona como o AMAZONENSE
,
mas não reconheceram o motorista
;
que o AMAZONENSE estava com uma faca na cintura dele e que jogou ela
;
que soube quem era o motorista somente depois
.” A testemunha
RAIMUNDO CONCEIÇÃO DA SILVA
, Sargento da Polícia Militar, em síntese de seu depoimento gravado, informou o seguinte: “
Que já conhecia o AMAZONENSE e não conhecia o PELADO
;
que comandava o policiamento pela noite quando por volta das 22 horas houve um roubo em via pública
;
que o AMAZONENSE chegou a jogar o capacete na polícia
;
que empreenderam fuga abandonando o veículo
;
que ele foi preso pela manhã no dia seguinte
,
por volta das 6 horas da manhã
;
que uma guarnição de moto patrulhamento que saiu atrás dos dois assaltantes
;
que reconheceu o AMAZONENSE por ser conhecido da polícia
;
que o segundo acusado foi identificado através do veículo
,
pois através do veículo conseguiram puxar o endereço
;
que o veículo estava em nome do pai dele
;
que o pai disse que a moto estava com seu filho
.”
A testemunha MOISÉS LIRA SAMPAIO
, Cabo da Polícia Militar, em síntese de seu depoimento gravado, informou o seguinte: “
Que estava na guarnição de moto patrulhamento quando os dois passaram por eles em atitude suspeita
;
que passaram a acompanhar eles
;
que lá pro bairro do penta eles caíram da moto e entraram pra mata
;
que continuaram o acompanhamento durante a noite
;
que os policiais disseram para eles pararem e eles não pararam
;
que nesse momento o carona jogou a faca na direção da moto e ela caiu na rua
;
que não pararam para recolher a faca porque estavam no acompanhamento deles
;
que eles caíram da moto depois
;
que o AMAZONENSE estava com dois celulares na mão
;
que o AMAZONENSE foi reconhecido porque tirou e jogou o capacete
;
que o porte físico do motorista era pequeno
;
que ele era pardo claro
;
que só conseguiram prender o AMAZONENSE
;
que o AMAZONENSE que estava com a faca
;
que recolheram depois a faca
.” Os réus, por fim, em seus interrogatórios, negaram a prática do crime. Assim,
diante de todo o arcabouço probatório colhido na fase judicial
,
somado aos elementos de informação colhidos no inquérito policial
,
conclui-se que as condutas dos denunciados realmente se amoldam ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
,
não obstante a negativa por ambos da prática do crime
.
A MATERIALIDADE e a AUTORIA do delito ficaram comprovados pelos depoimentos colhidos em Juízo, que demonstram todo o desenrolar das condutas dos réus e da identificação deles; e pelos autos de apresentação e apreensão de objetos, de ID Num. 66238109 – Pág. 4 (descrição da arma branca) e de ID Num. 66238109 – Pág. 5 (descrição da moto)
.
Não obstante a apreensão da arma branca (faca), as condutas dos réus não mais caracterizam a circunstância majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal
. Isso porque o referido inciso era causa de aumento de pena “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma”, e, pela Lei Federal nº 13.654/2018, esse inciso foi revogado, passando a ser prevista, por força da mesma Lei, a causa de aumento de pena “se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo”, na forma do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal. A previsão da causa de aumento de pena para “se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca”, como foi o apurado nestes autos, apenas voltou a ser prevista com a vigência da Lei Federal nº 13.964/2019 (conhecida como lei do pacote anticrime), que inseriu o inciso VII ao §2º, do artigo 157 do Código Penal. Logo, consoante os princípios e regras sobre a vigência da lei penal, e considerando que a infração penal aconteceu em 08/05/2018, não é possível levar em consideração na terceira fase da dosimetria da pena a causa de aumento sobre a arma branca, já que a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Por outro lado, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.110), firmou a tese em que, em razão da novatio legis in mellius estabelecida pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configurasse mais causa de aumento de pena do crime de roubo (na época em que revogada), pode ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base (ou seja, na primeira fase da dosimetria), quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, como é o caso destes autos. Quanto ao roubo majorado pelo concurso de pessoas, a objetividade jurídica do crime é a posse ou propriedade do patrimônio alheio de alguém, o qual é obtido com grave ameaça ou violência a pessoa, em concurso com outra pessoa, como ocorrido e provado.
A conduta punida no tipo é apoderar-se o agente, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, tirando-a de quem a detém, bastando a inversão da posse para a sua configuração (teoria da amotio ou apprehensio), como de fato ocorreu
. Há um fim específico, ou, melhor dizendo, um dolo específico, consistente na vontade consciente de apoderar-se definitivamente de coisa alheia, que também restou comprovado. E, restando o fato típico, ilícito e culpável, a condenação é medida que se impõe. Diante do exposto e de tudo que consta nos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Autor para CONDENAR os réus DIELISON DE JESUS COSTA
,
conhecido por PELADO, e ELESON LIMA BARROS, conhecido por AMAZONENSE
,
pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas)
. (...).”
ID 17560741.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante nº 105/2018.000240-1
, ID 17560694, pelo
Boletim de Ocorrência Policial nº 105/2018.000916-7
, ID 17560696, págs. 07, pelo
Auto de Apreensão e Apresentação
, ID 17560606, pág. 08, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares, em juízo, que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante
Eleson Lima Barros
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório em seu desfavor.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, reprisado em juízo, a ofendida
Raimunda Cléia Gomes Ferreira
, relatou:

“Que o condutor da moto em momento algum olhou pra ela,
mas que o carona lhe abordou
,
fez o assalto
,
e ela o reconheceria em qualquer lugar
; que o motorista ela não reconheceria;
que o apelido do carona é AMAZONAS ou AMAZONENSE
;
que o carona não chegou a descer da moto
,
que ele puxou a faca do lado dela
,
que estava com o celular na mão
,
e que ele disse “apaga essa porra aí e passa o celular”
;
que ela estava com o celular na mão fazendo uma transferência
;
que com o celular eles saíram em velocidade muito alta
;
que ela pegou um mototáxi e foi para o batalhão da PM
;
que pegaram o AMAZONAS cinco horas da manhã
,
em flagrante
;
que foi roubado o celular dela
,
que custou uns R$600,00
;
que não recuperou o celular
;
que a arma usada era uma faca
.”

Grifei

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha
Afonso Cordeiro Costa
, os Policiais Militares
Raimundo Iran Barros Corrêa Júnior
e
Raimundo Conceição Silva
, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram uníssonos e coesos em afirmar que avistaram os agentes na motocicleta utilizada no delito, e, posteriormente, efetuaram diligências e cruzaram com os assaltantes, sendo que o garupa ainda jogou o capacete contra a guarnição policial, conseguindo fugir, mas que lograram êxito em prender o acusado, ora apelante, que era quem estava no carona da motocicleta.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha.

Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos do pronunciamento judicial ora atacado.

Pertinente destacar que, ao analisar os autos, verifiquei que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, ponderando
negativamente
o vetor
culpabilidade
, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17, deste Eg. TJ/PA
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Destarte, compreendo não haver qualquer razão para modificar a pena restritiva de liberdade acertadamente aplicada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação exposta alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024